Tribunal: TJSP
Processo: 0001715-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Desobediência – PRELIMINAR – Pleito de declaração de nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva do agravante em Juízo – Inadmissibilidade – MÉRITO – Absolvição. Inadmissibilidade – Falta grave acarreta a interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional, à exceção do livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441, do

Ementa:
Agravo em Execução. Falta Disciplinar – Desobediência – PRELIMINAR – Pleito de declaração de nulidade da decisão, ante a ausência de prévia oitiva do agravante em Juízo – Inadmissibilidade – MÉRITO – Absolvição. Inadmissibilidade – Falta grave acarreta a interrupção do lapso temporal para progressão de regime prisional, à exceção do livramento condicional, conforme dispõe a Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Admissibilidade – Afastada a preliminar, foi improvido o recurso.